Tribunal: TJPA
Processo: 0010158-08.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-06-14

Ementa:
PENAL. ART. 157, CAPUT, C/C ART. 70 DO CÃDIGO PENAL. PLEITO DE APLICAÃÃO DAS ATENUANTES DO ART. 65, III, âdâ, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃ£o hÃ¡ motivaÃ§Ã£o idÃ ́nea para o arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, abaixo do mÃnimo legal, face vedaÃ§Ã£o da sÃºmula n.Âº 231 do Superior Tribunal de JustiÃ§a, em plena aplicabilidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ¿ ¿ ¿ ¿
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ç
APELAÇÃO PENAL Nº 0010158-08.2018.8.14.0006
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA ¿ 3ª VARA CRIMINAL
APELANTE (S): WEMERSON HENRIQUE VIEIRA CASTRO (DEFENSORA PÚBLICA: LISIANNE DE SÁ ROCHA)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PENAL. ART. 157, CAPUT, C/C ART. 70 DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DO ART. 65, III, ¿d¿, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, abaixo do mínimo legal, face vedação da súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, em plena aplicabilidade.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e quatro de maio de 2021.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
WEMERSON HENRIQUE VIEIRA CASTRO,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Criminal de Ananindeua,
que os condenou, respectivamente, à pena de
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
e ao pagamento de
52 (cinquenta e dois) dias-multa ,
a ser cumprida em
regime inicial semiaberto,
pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, c/c art. 70 do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que, no dia 10/08/2018, aproximadamente às 16h, o apelante WEMERSON HENRIQUE VIEIRA CASTRO, mediante violência e grave ameaça, abordou as vítimas Flávio da Silva Mendes, Eduardo Pinheiro de Souza Nascimento, Juliana Ferreira Costa de Almeida e Raquel Fernandes Souza, ocasião em que foram subtraídos 03 (três) celulares, marca Sansung, Positivo e Nokia, e uma aliança de cor dourada, fato este ocorrido na Autoescola Foca, localizada na BR-316, bairro Centro, no município de Ananindeua ¿ PA.

Segue narrando que durante a abordagem, o acusado ameaçava as vítimas verbalmente, dizendo que haviam comparsas armados no lado de fora com vistas a reprimir quaisquer reações por parte das vítimas.

Observa-se que, após a subtração, o denunciado evadiu-se do local de posse da res furtiva. Ocorre que as vítimas Flávio da Silva Mendes e Eduardo Pinheiro de Souza Nascimento saíram ao encalço do autor do crime, tendo nessa perseguição, atravessado a BR 316, indo em direção à Rua 02 de junho.

Tendo em vista que o acusado se refugiou em um terreno baldio, as vítimas, então acionaram policiais militares que realizavam rondas, tendo a guarnição empreendido a captura e a prisão em flagrante do denunciado, o qual ainda estava na posse dos pertences acima indicados.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, em suas razões recursais, a Defesa pleiteia pelo redimensionamento da pena, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, afastando o enunciado da Súmula n° 231/STJ, a fim de que seja estabelecida abaixo do mínimo legal.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha¿ ¿ pronunciou-se pelo
conhecimento e pelo improvimento,
com a manutenção
in totum
da sentença condenatória.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela
Defesa
, e passo a analisar o
Mérito
.

Consoante relatado, o recorrente pleiteia a aplicação das atenuantes do art. 65,¿ ¿ III, ¿d¿, CP, devendo a pena ser fixada abaixo do mínimo legal.

Não assiste razão aos fundamentos da Defesa, que requer a redução da pena base para patamar inferior ao mínimo legal, já que a redução na segunda fase da dosimetria encontra óbice na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, em que pese posição em contrário, e que possui a seguinte redação:
¿Súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.
Nesse sentido:
¿PROCESSUAL E PENAL. HABEAS CORPUS. (1) IMPETRAÇÃO INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. (2) CÂMARA FORMADA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU CONVOCADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 597.133/RS. (3) DELITO EFETUADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
(4) PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DESTA CORTE
. (5) TENTATIVA. REDUÇÃO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (6) REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO PREJUDICADO. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO POR OUTRAS AÇÕES PENAIS. (7)¿ ¿ WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4
. É assente nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a fixação da pena privativa de liberdade no seu mínimo, impede seja considerado qualquer efeito jurídico resultante da incidência de atenuante para autorizar sua diminuição aquém daquele patamar. Enunciado n.º 231 da súmula desta Corte Superior de Justiça
.
(...)
(STJ.
HC 174275 / SP. Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª TURMA. J. 28/05/2013. DJe 06/06/2013)¿.

Por isso, a sentença de vergastada encontra-se escorreita, não existindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.
É como voto.
Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora